Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724575-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PEDIDO DE PENHORA DE FRUTOS DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À PERCEPÇÃO DOS FRUTOS E DOS REAIS DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE O BEM. 1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso e não sendo o caso de enquadramento nas situações previstas no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não há que se falar em não conhecimento do recurso. 2. Ausente a demonstração de que o imóvel esteja rendendo frutos ao executado ou ele tenha direito a tais frutos, resta inviabilizada a aferição quanto aos elementos previstos no artigo 867 do Código de Processo Civil e, por consequente, a viabilidade do pedido de penhora dos referidos frutos. 3. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 867 do CPC, sustentando que a falta de prova da existência de frutos do imóvel não pode configurar óbice à constituição da penhora. Aduz que basta a impossibilidade de se executar o título por outros meios e que a penhora dos frutos se mostre a via mais eficiente para a satisfação do crédito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 867 do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu “(...) não há elementos suficientes para comprovar que o Agravado/Executado receba frutos relativos ao imóvel situado no Lote 3 do Conjunto B da Quadra 9 do Varjão/DF, ou ao menos que tenha efetivamente direito de percepção dos referidos frutos ou rendimentos. O único documento de prova incontestável do conjunto probatório é a certidão de ônus do imóvel, cujo registro de compra e venda realizado em 30.09.2014 consta como adquirente Cláudia Maria da Cunha de Queiroz, ao que tudo indica, ex-companheira do Agravado/Executado (ID 36907940 - Pág. 2 e ID 43927253 - Pág. 1, ambos dos autos 0003428-30.2014.8.07.0001). Nesse passo, não se pode concluir que o Agravado/Executado tenha algum direito sobre o imóvel ou que dele perceba alguma renda. Ademais, não se sabe a que título os atuais residentes encontram-se morando nas unidades construídas. Assim, ausente a demonstração de que o imóvel esteja rendendo frutos ao Agravado/Executado ou ele tenha direito a tais frutos, resta inviabilizada a aferição quanto aos elementos previstos no art. 867 do CPC e, por consequente, a viabilidade da medida constritiva pleiteada.” (ID 13250891 - Pág. 1). E acrescentou, “(...) não se pode deixar de registrar que se novas diligências forem realizadas e restar comprovado que o imóvel está rendendo ou possa render frutos ao Agravado/Executado, nada obsta a reiteração do pedido.” (ID 13250891 - Pág. 2). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030